Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMISSÃO DE CERTIDÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. O quantum indenizatório atinente ao dano moral baseia-se nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se observados tais critérios, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo a quo. Os valores pagos a título de honorários advocatícios não são passíveis de ressarcimento pela parte sucumbente, que não participou da contratação do profissional e não tem responsabilidade pelo pagamento dos seus serviços. A condenação ao ressarcimento por dano material depende da comprovação concreta das despesas realizadas.